Tribunal: TJDFT
Processo: 0754799-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. BANCO DO BRASIL. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EM ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada para reconhecer, como tempo de serviço público, o período laborado pelo recorrente no Banco do Brasil, com o objetivo de sua contagem para fins de aposentadoria no serviço público do Distrito Federal. Alegou-se também a inexistência de interrupção entre vínculos com entes públicos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado no Banco do Brasil pode ser reconhecido como tempo de serviço público para fins de aposentadoria estatutária; (ii) estabelecer se houve interrupção de vínculos entre cargos em esferas diferentes da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ considera que o tempo de serviço em empresas públicas e sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade, sendo vedada sua contagem como tempo de serviço público para outros fins.
4. O indeferimento administrativo baseou-se em orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão no 6641/2009) e no art. 166, II, da Lei Complementar Distrital 840/2011, que trata da contagem de tempo em atividade privada vinculada ao regime geral da previdência social, o que não caracteriza vínculo estatutário com a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional.
5. A análise quanto à interrupção de vínculos exige averiguação fática sobre datas de desligamento e posse, o que demanda dilação probatória, sendo inviável em sede de cognição sumária.
6. A tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, pois o ato impugnado é de maio de 2024 e o recorrente só preencherá os requisitos para aposentadoria em fevereiro de 2028, não havendo atualidade do dano nem risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; EC 41/2003, art. 6o, caput; LC Distrital 840/2011, art. 166, II; Lei 8.112/90, art. 103, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.345.923/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 27.08.2013, DJe 06.09.2013; STJ, AgRg no AREsp no 66.824/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 21.03.2013, DJe 02.04.2013; TCDF, Decisão no 6641/2009.

(Ive)